Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015595-44.2020.8.11.0000
RECORRENTE: INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: JOÃO ALFREDO VIECILI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70955983) interposto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57993465):
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE ARRESTO INITIO LITIS EM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA– AUSÊNCIA DE INTERESSE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS BENS JÁ ALIENADOS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DA EXECUTADA QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVAME – ART.18 DO CPC/15 – ALEGADA DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE OFÍCIO – IMPRESCRITIBILIDADE – ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA EXECUTADA A TERCEIROS, INCLUSIVE FAMILIARES (MÃE E COMPANHEIRA) ÀS VÉSPERAS DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS PARA O ARRESTO PREENCHIDOS – ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – OPOTUNIZADA A OFERTA DE DEFESA NO CURSO DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Carece de interesse e legitimidade a empresa executada para se insurgir contra a parte da decisão permitiu o arresto de bens já alienados a pessoas que não compõem seu quadro societário, por serem os únicos titulares dos respectivos patrimônios supostamente violados. Inteligência do art. 18 do CPC/15.
O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. (REsp 1.255.398/SP).
O poder geral de cautela autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, de modo que não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional (AgInt no REsp 1694810/SP).
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo (EDcl no REsp 1401234/CE).
A alienação e a tentativa de transmissão de bens imóveis do sócio a terceiros – inclusive familiares (mãe e companheira) – às vésperas do pedido de recuperação judicial pela executada agravante justifica o deferimento de liminar initio litis de arresto em sede de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
Não há se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em decisão surpresa quando o que restou deferido nos autos foi o mero arresto de bens alienados a terceiros, com potencial finalidade de fraudar direito de credores, em clara medida provisória e temporária, sem que tenha havido qualquer juízo de valor acerca da desconsideração em si, para a qual os interessados foram devidamente intimados para se manifestar no curso do procedimento”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015595-44.2020.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/09/2020, p. 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59651481), estes foram rejeitados no acórdão de 67157950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA., que manteve a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1002691-75.2020.8.11.0037, ajuizada por JOÃO ALFREDO VIECILI que, ao analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, deferiu tutela provisória para o arresto de bens móveis e imóveis de sócio da agravante ALEX PEREIRA, de THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, sua companheira, de LOURDES IARA PICCOLI, sua genitora e das empresas CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA e AGRO BULLS LTDA.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Recurso tempestivo (id 70962951) e preparado (id 71203497).
Contrarrazões no id 75909486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado a alegação de que “o pedido do credor para instauração de incidente de desconsideração foi realizado após a estabilização subjetiva da ação de primeiro grau, de forma que a decisão foi proferida em status extra petita, cuja análise deste ponto ensejaria a nulidade para a instauração de incidente próprio”.
Argumenta que restou omissa a assertiva de que “nos autos a quo não havia pedido específico para que ocorresse a desconsideração na peça vestibular da execução de origem. Com essa ponderação, destaca -se que em 28/5/2020 ocorreu a estabilização subjetiva da lide, com o ingresso nos autos de origem pela ora recorrente. Justamente por esse motivo que, em 24/6/2020, o recorrido requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Além disso, não se pode perder de vista que, nos termos da jurisprudência do STJ, ‘o pedido deve ser extraído da interpretação lógicosistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo’ (STJ - Terceira Turma – REsp 1255398/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 20/05/2014, DJe 30/05/2014).
Neste viés, ‘o poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro’, de modo que ‘não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional’. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1694810/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).
Ainda que assim não o fosse, ou seja, mesmo que o pedido de desconsideração não estivesse expresso, não se pode olvidar que o incidente foi devidamente suscitado pela parte exequente, consoante petitório de ID. n. 51773990 - Pág. 2/10.
E não se fale em extemporaneidade em função da estabilização do feito visto que, nos termos da jurisprudência do STJ ‘correspondendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. Precedentes’. (EDcl no REsp 1401234/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)
Tanto assim o é que, na maior parte das vezes, o pedido de desconsideração é manejado quando o credor já não encontra mais bens da pessoa jurídica da devedora capaz de satisfazer o seu crédito”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.